Tribunal: TJMT
Processo: 1017344-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017344-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, lançada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais no. 1001129-80.2020.8.11.0053, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação da quantia de R$ 1.381,42, referente a 100% da verba salarial descontada pelo banco na conta corrente do agravante, como forma de adimplemento parcial de uma dívida que ele possui, referente ao FIES - Financiamento Estudantil.
Aduz o agravante que começou a trabalhar junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger, em 01/06/2020 em regime de contrato temporário (até o dia 30/12/2020), onde está exercendo o cargo de Assistente Administrativo.
Alega que seu primeiro salário (creditado no mês de julho/2020) foi retido pela instituição bancária, o que entende ilegal, haja vista tratar de verba salarial e, como se não bastasse, no mês de agosto o agravado novamente fez o desconto de 100% do seu salário, restando na sua conta o valor de R$ 7,77 (sete reais e setenta e sete centavos).
Discorre que possui uma dívida com FIES em atraso desde 2017, cujo valor soma R$ 9.326,22 (nove mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), assim, entende que para os próximos meses será novamente debitado valor para saldar essa dívida.
Ressalta que “não poderia haver o desconto integral do salário do Agravante para saldar dívida de financiamento estudantil, onde a cobrança da parcela é mínima justamente para o devedor ter condições financeiras de efetuar o pagamento da dívida” (sic).
Anota que faz-se necessária a imediata restituição dos salários dos meses de julho e agosto ao agravante, visto não ter condições financeiras para sobrevivência sem tal remuneração, de modo que o bloqueio indevido atinge a dignidade da pessoa humana, condição prevista na Constituição Federal.
Pondera sobre a impenhorabilidade da verba salarial e assevera que com fulcro no princípio da razoabilidade, pode ser mantida a retenção dos valores, porém limitada a 30% (trinta por cento).
A par desses argumentos, com base nos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo para determinar a liberação dos valores bloqueados referentes aos vencimentos mensais percebidos pelo agravante e, subsidiariamente, requer seja bloqueado apenas 30%, das verbas salarias, impenhoráveis à luz do artigo 833 do CPC.
Requereu, ainda, a gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Observa-se que foi concedido pelo juízo a quo o benefício da gratuidade judiciária (Id. 54674977), o qual se estende a esta seara recursal.
Como visto, o agravante pretende o efeito ativo recursal com vistas a obter a liberação de valores descontados de sua conta bancária, ao argumento de que tratam-se de vencimentos mensais, os quais entende que são impenhoráveis.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O extrato de movimentação bancária em conta de titularidade do agravante demonstra que realmente o banco agravado está amortizando a dívida de empréstimo (FIES) com retenção total da verba salarial do agravante (Id’s. 54674979, 54674982 e 54674978).
No caso dos autos, verifica-se, a princípio, relevância na fundamentação da parte recorrente, uma vez que, em uma análise perfunctória se mostra descabida a penhora verbas salariais, haja vista a sua natureza alimentar.
Registra a legislação brasileira que a penhora de bens do trabalhador, será feita somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja ele privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.
O Código de Processo Civil prevê que:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Mesmo sabendo que os vencimentos não são absolutamente impenhoráveis pela sistemática do CPC/2015, não se pode ignorar que o montante penhorado deve ser limitado a um percentual que não desampare o devedor, sob pena de colocá-lo em situação de miséria.
Sobre o assunto, o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – SALÁRIO – DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – PENHORA LIMITADA EM 30% – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
“A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade (...)”. (TJMT, AI, 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)” (AI 1007192-86.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (sem destaques no original).
Tem-se que a regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor.
Desta forma, como demonstrado a princípio, o montante retido estava em conta que claramente é utilizada para o sustento do agravante, pois consta no extrato bancário o recebimento de verba salarial mensal no valor de R$ 1.381,42 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).
Prudente, então, a concessão do efeito ativo recursal, sob pena de levantamento da sua totalidade, causando prejuízos ainda maiores, caso se decida pela impenhorabilidade no mérito deste agravo.
Com estes argumentos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação de 70% dos valores retidos pelo Banco do Brasil referentes aos vencimentos mensais percebidos pelo agravante, mantendo-se o bloqueio de apenas 30% das verbas salarias, até que se julgue o mérito do presente recurso.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora